Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-51.2026.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000198-51.2026.8.05.0105- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: ERICA LOPES MOREIRA MUNIZ Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC E ART. 162 DO RITJBA). 1. O art. 932, do CPC e o art. 162, do RITJBA, permitem o julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta amparada na regra regimental. 2. A jurisprudência do STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizadas antes do julgamento do tema. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000198-51.2026.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada ERICA LOPES MOREIRA MUNIZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .